Tribunal: TJDFT
Processo: 0747679-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO COMETIDOS EM FASE DE COMPANHEIRA. CARACTERIZADA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO PROVIDO.

1. A violência baseada em gênero ocorre sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo.

2. Presente a subjugação ou hipossuficiência da ofendida frente ao seu agressor, deve ser reformada a decisão do Juizado de Violência Doméstica que declinou de competência para a Vara Criminal, vez que o agressor e a vítima eram namorados e ela estava em situação de vulnerabilidade, o que atrai a incidência da Lei no 11.340/06.

3. Recurso conhecido e provido.